Tribunal: TJMT
Processo: 1028955-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028955-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEREMIAS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 051.617.541-68 (APELADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), Desconhecido (APELANTE), Gustavo Carlos dos Reis (APELANTE), MARIA DE LOURDES MORAES DA LUZ - CPF: 801.002.361-20 (APELADO), GUSTAVO CARLOS DOS REIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de imissão na posse c/c perdas e danos. cerceamento de defesa. indeferimento da prova oral essencial à elucidação dos fatos. nulidade da sentença. reabertura da instrução.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos. O Juiz de primeiro grau imitiu os Autores na posse do imóvel e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos (R$ 10.000,00), indeferindo o pedido de demolição da edificação existente. O Apelante sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a devida produção da prova oral requerida, essencial para a elucidação de pontos controvertidos relacionados à posse, à boa-fé.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, pela não realização de prova oral essencial previamente admitida pelo Juízo, o que teria comprometido a ampla defesa e o contraditório.

iii. razões de decidir

3. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, tem como fundamento o direito de propriedade devidamente registrado, sendo suficiente, em regra, a demonstração do domínio e a inexistência de oposição juridicamente relevante à posse.

4. Quando o Requerido alega posse mansa, duradoura, de boa-fé e com características de prescrição aquisitiva, impõe ao Juiz promover a instrução adequada para apurar a veracidade da alegação, sob pena de decisão prematura.

5. Ao proferir decisão de saneamento, o Juiz de primeiro grau reconheceu a necessidade de dilação probatória e delimitou os pontos controvertidos que exigiriam produção de prova oral, inclusive com admissão expressa da oitiva de partes e testemunhas.

6. A Defensoria Pública demonstrou diligência na tentativa de localização do Apelante e de sua testemunha, inclusive requerendo a intimação pessoal para garantir o comparecimento à audiência redesignada, o que foi deferido, mas não efetivado.

7. A realização da audiência sem a presença do Apelante e de sua testemunha, com fundamento em presunção de desistência, sem base concreta nos autos, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), configurando cerceamento de defesa.

8. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença proferida sem a produção de prova oral útil e previamente admitida, quando tal prova for essencial ao deslinde da controvérsia.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado da prova oral previamente admitida em decisão de saneamento configura cerceamento de defesa, quando demonstrada sua utilidade para a elucidação dos pontos controvertidos da demanda. 2. A realização de audiência de instrução na ausência da parte e de sua testemunha, sem intimação pessoal devidamente realizada, inviabiliza a efetiva participação da defesa, ensejando a nulidade da sentença. 3. Em ações petitórias, a alegação de posse justa e prolongada com indícios de prescrição aquisitiva exige produção de prova oral, sob pena de decisão prematura e violação ao devido processo legal.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 357, § 4o, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC n. 1034614-00.4840.3.00.01, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 04.10.2022, 9a Câmara Cível, DJe 10.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gustavo Cardoso dos Reis
, assistido pela Defensoria Pública, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por
Jeremias Rodrigues da Luz e Maria de Lourdes Moraes da Luz
.

Em suas razões, o Apelante alega que a solução da controvérsia não se exaure mediante a análise da prova documental constante dos autos, sendo imprescindível a produção de prova oral, notadamente o seu depoimento e a oitiva de sua testemunha que detêm conhecimento direto dos fatos controvertidos.

Sustenta que, embora o art. 370 do Código de Processo Civil confira ao magistrado certa discricionariedade, a decisão de julgar o feito sem a devida instrução processual implicou cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, postula a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões no ID. 318243420.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jeremias Rodrigues da Luz e Maria de Lourdes Moraes da Luz
ajuizaram Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos em face de
Gustavo Cardoso dos Reis
.

Na petição inicial, os Autores explicitaram que a controvérsia envolve o imóvel situado na Rua Vitorino Monteiro, n. 27, Quadra 04, Lote 14, Bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula n. 27.716 no Cartório do 1.o Ofício daquela Urbe.

Afirmaram que são proprietários do bem desde 06/05/1993, porém não puderam tomar posse porque o Requerido passou a ocupar o imóvel de forma irregular.

Com esses argumentos requereram, além da imissão na posse, a condenação do Requerido ao pagamento de valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente às perdas e danos decorrentes da impossibilidade de uso do bem e da construção edificada clandestinamente.

O Requerido, assistido pela Defensoria Pública, alegou que o imóvel foi adquirido por seu genitor José Lopes dos Reis, no ano de 1995, consoante Declaração acostada no ID. 318243356, contudo, diante da impossibilidade financeira, não procedeu à transferência da propriedade. Mencionou que o recebimento da citação lhe causou espanto pois, ao contrário do que foi afirmado na inicial, os Autores nunca procuraram o Requerido ou seu genitor para discutir a propriedade do imóvel. Afirmou exercer a posse justa e de boa-fé. Subsidiariamente, defendeu o direito de indenização e por retenção das benfeitorias realizadas.

No Termo da audiência realizada em 25/03/2025, o Juiz
a quo
registrou que não foi possível a produção de prova oral em virtude da ausência do Requerido e, também, por não ter sido possível colher o depoimento dos Autores.

Em seguida, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos, com a imissão dos Autores na posse do imóvel e a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de perdas e danos, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e 1% juros ao mês, a partir da citação. Por fim, julgou improcedente o pedido de desfazimento da obra.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Gustavo Cardoso dos Reis
, assistido pela Defensoria Pública, alega que a solução da controvérsia não se exaure mediante a análise da prova documental constante dos autos, sendo imprescindível a produção de prova oral, notadamente o seu depoimento e a oitiva de sua testemunha que detém conhecimento direto dos fatos controvertidos.

Sustenta que, embora o art. 370 do Código de Processo Civil confira ao magistrado certa discricionariedade, a decisão de julgar o feito sem a devida instrução processual implicou cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, postula a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual.

É cediço que a ação de imissão na posse tem natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade devidamente registrado, sendo, como regra, dispensada a demonstração de posse anterior.

Todavia, o simples registro dominial não assegura, de forma automática, a procedência do pedido, principalmente quando o Requerido invoca posse duradoura, pública e qualificada, nos moldes da prescrição aquisitiva.

Sob essa ótica, o Julgador deve aferir a existência de justa causa possessória, a continuidade da ocupação, a inocorrência de oposição eficaz durante o decurso do tempo exigido em lei, e, sobretudo, a suficiência dos elementos probatórios que sustentem o direito alegado por cada parte.

O cerceamento de defesa, por sua vez, configura vício grave apto a ensejar a nulidade da sentença quando o Juiz de primeiro grau, mesmo diante da necessidade de dilação probatória, indefere, suprime ou inviabiliza, sem fundamento idôneo, a produção de provas que possam influenciar no convencimento judicial sobre os pontos controvertidos da demanda.

No caso concreto, observa-se que o Juiz singular, ao proferir decisão de saneamento, delimitou expressamente os pontos controvertidos que demandariam a instrução probatória, a saber: i) a posse do imóvel pelo Réu, com análise da boa-fé e da prescrição aquisitiva alegadas; ii) a propriedade formal dos Autores, com exame da resistência juridicamente relevante à imissão na posse; iii) o pedido contraposto de reconhecimento da usucapião e da manutenção do réu na posse.

Reconheceu, portanto, a necessidade de dilação probatória, designou audiência de instrução e julgamento, tendo, inclusive, admitido a oitiva das partes e das testemunhas.

O Apelante, em seguida, ressaltou ter informado previamente o nome de sua testemunha na contestação, conforme autoriza o art. 357, § 4.o, do Código de Processo Civil, não havendo omissão ou preclusão a esse respeito.

As tentativas subsequentes de intimação do Apelante e de sua testemunha restaram infrutíferas, conforme certificado nos autos por oficial de justiça.

Aliás, verifica-se que, embora o Termo da audiência realizada em 11/02/2025 registre a colheita de depoimento dos Autores, não consta nos autos o
link
da gravação, o que compromete a paridade de armas entre as partes e evidencia tratamento processual assimétrico.

A Defensoria Pública, diante das dificuldades de localização e contato com o assistido, requereu expressamente a intimação pessoal do Apelante, a fim de assegurar o comparecimento à solenidade.

Inobstante o Juiz
a quo
acolher o pleito e redesignar a audiência para data posterior, a nova tentativa de intimação revelou-se frustrada.

Apesar disso, a autoridade judiciária decidiu realizar a audiência, em 25/03/2025, na ausência do Apelante e de sua testemunha, consignado estar presumido, de forma automática, o desinteresse na produção da prova oral, atribuindo inclusive à Defensoria Pública eventual desistência tácita (Id. 318243410).

Essa conclusão, todavia, não se sustenta à luz das circunstâncias processuais registradas nos autos.

A insistência reiterada da Defensoria Pública em viabilizar a produção de prova oral (Id. 318243400 e Id. 318243402) e a inexistência de elementos que demonstrem desídia ou desinteresse do Apelante tornam impertinente a presunção de desistência.

Importante ressaltar, que a oitiva da parte Apelante e de sua testemunha não configura formalidade dispensável, mas sim diligência essencial à elucidação de fatos controvertidos delimitados expressamente no saneador.

O contraditório exige não apenas a ciência dos atos processuais, mas a real possibilidade de influenciar na formação do convencimento judicial.

Assim, ao encerrar a instrução com base em presunção de desinteresse não comprovada, o Juiz
a quo
restringiu o direito da parte de produzir prova útil e necessária, em descompasso com o art. 5.o, inciso LV, da Constituição.

Tais vícios impõem o reconhecimento do cerceamento de defesa e, por consequência, da nulidade da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para reabertura da fase instrutória.

Para ilustrar:

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - RECURSO PROTELATÓRIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA NO APELO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO - ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - REGRESSO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. - A interposição de recurso protelatório não impede o conhecimento, sendo que a constatação desse fato poderá implicar na condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé -
Constando-se que a prova oral requerida é útil para o deslinde da lide, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença, com determinação de regresso à instância de origem para a produção da prova.
(TJMG - AC: 10346140048403001 Jabuticatubas, Relator Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2022, Câmaras Cíveis / 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos a instância de origem, para reabertura da fase instrutória, com intimação pessoal do Apelante e colheita da prova oral.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059, STJ).

Por oportuno, cumpre destacar que, inobstante a Certidão de Id. 319436353 registre o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, verifica-se que o benefício foi tacitamente deferido, uma vez que o Juiz a
quo
, embora não tenha se pronunciado expressamente sobre o requerimento formulado na contestação, isentou o Requerido/Apelante do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026